Tribunal: TJSP
Processo: 2251543-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
da, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Hipótese em que foram encontradas diversas contas em bancos diferentes, sem que o autor, proprietário de carro, conseguisse justificar tal fato, trazendo aos autos apenas o que lhe convinha. Opção essa a revelar o claro interesse em esconder da Corte seus dados econômico-financeiros, o que não pode ser aceito. Inexistência de elementos concretos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada. Benefício negado. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2251543-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2023

Data de publicação:

16/10/2023

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do interessado. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia constitucional, a ser lida e

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do interessado. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia constitucional, a ser lida e implementada, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Hipótese em que foram encontradas diversas contas em bancos diferentes, sem que o autor, proprietário de carro, conseguisse justificar tal fato, trazendo aos autos apenas o que lhe convinha. Opção essa a revelar o claro interesse em esconder da Corte seus dados econômico-financeiros, o que não pode ser aceito. Inexistência de elementos concretos capazes de evidenciar a hipossuficiência declarada. Benefício negado. Recurso desprovido.